Tribunal: STF
Processo: RE 1563576
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS FEDERAIS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE TAXA SELIC, JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APURADOS NAS RESTITUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E NOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.314. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. TEMA 962/STF. DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO VIA PRECATÓRIO OU RPV. 1. No julgamento do RE 1.063.187 (Tema de Repercussão Geral 962), ocorrido em 24/09/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. 2. O STF, no julgamento dos embargos de declaração da União no RE 1.063.187, esclareceu que ‘decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial’, bem como modulou os efeitos ‘da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral’ (RE 1063187 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 11-05-2022 PUBLIC 12-05-2022 REPUBLICAÇÃO: DJe-093 DIVULG 13-05-2022 PUBLIC 16-05-2022). 3. No tocante aos juros remuneratórios incidentes na devolução dos depósitos judiciais, por força do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil, aplica-se, de modo impositivo, o entendimento do STJ fixado no Tema Repetitivo 504 (‘Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL’.). 4. Nos termos da atual e dominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘os valores referentes à incidência da taxa Selic (correção e juros), na repetição do indébito devem integrar a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.906.715/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.848.930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/02/2021’. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1922734/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 29/11/2021). Precedentes deste órgão julgador no mesmo sentido. 5. Com a promulgação da Lei nº 5.021/66, posterior às Súmulas 269 e 271 do STF, passou-se a admitir a mandamentalidade da sentença proferida em mandado de segurança no que concerne às verbas referentes ao período posterior à impetração e a executividade quanto aos valores relativos ao período anterior ao ajuizamento, observada eventual prescrição. 6. Nos termos da jurisprudência desta Turma Julgadora, inviável a restituição administrativa do indébito, nos termos da Súmula 461 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 100 da Constituição Federal. 7. Apelação do contribuinte desprovida. Dado parcial provimento à remessa necessária e a apelação da União para, reformando em parte a sentença, afastar a incidência da IRPJ e CSLL sobre a SELIC apenas relacionado ao indébito tributário, mantendo-se, todavia, hígida a tributação sobre os juros moratórios da devolução dos depósitos judiciais, bem como para reconhecer a inviabilidade da restituição administrativa do indébito” (fl. 1, e-doc. 69).



    Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados e os opostos pela contribuinte foram parcialmente acolhidos, “com efeito integrativo, sem alteração do resultado do acórdão embargado” (e-doc. 94).



Recurso extraordinário interposto pela União



    2. A União alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República e as Súmulas ns. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 103).



    Argumenta que “o mandado de segurança não é a via adequada para se pleitear a produção de efeitos patrimoniais pretéritos, nos termos da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, ‘o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança’ (Súmulas nº 269 do Supremo Tribunal Federal); portanto, a via mandamental não comporta a devolução de valor pago indevidamente” (fl. 20, e-doc. 103).



    Salienta que “a interpretação dada pelo acórdão recorrido ao autorizar a restituição por precatório de períodos pretéritos à impetração do mandamus, além de não respeitar as Súmulas 269 e 271 do STF, também não atenta para o que preconiza os seguintes dispositivos: art. 1º e 13 da Lei nº 12.016/2009, art. 927, IV, CPC, art. 5º, LXIX, da Constituição Federal” (fl. 20, e-doc. 103).



    Reforça ser impossível “a autorização de restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração, de modo que o v. acórdão recorrido merece reforma nessa parte” (fl. 20, e-doc. 103).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



Recurso extraordinário interposto por Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda.



    3. Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda. sustenta contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º, ao § 1º do art. 145, ao inc. III do art. 153 e às als. b e c do inc. I do art. 195 da Constituição da República.



    Assevera que “não há dúvidas acerca das violações aos dispositivos constitucionais aqui expostos, de modo que requer-se o provimento do presente Recurso para que seja reconhecida a não incidência (a) do IRPJ e da CSLL sobre os valores auferidos em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre suas restituições administrativas federais; (b) da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores auferidos em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre suas repetições de indébito, restituições administrativas e seus depósitos judiciais de tributos federais, (c) bem como a exigência relativa ao IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e a COFINS sobre os valores auferidos em razão da aplicação de juros de mora e correção monetária sobre suas repetições de indébito, restituições administrativas e seus depósitos judiciais de tributos estaduais e municipais; devendo ser reconhecido também o direito da Recorrente à compensação ou à restituição dos valores recolhidos indevidamente a tal título nos últimos 5 (cinco) anos, afastando qualquer limitação temporal nesse sentido” (fl. 21, e-doc. 109).



    Pede o provimento de seu recurso extraordinário.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Por apresentarem diferentes argumentos e pedidos, os recursos interpostos devem ser analisados separadamente.



Recurso extraordinário interposto pela União



    5. O recurso extraordinário da União está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    6. A União interpôs recurso especial e recurso extraordinário simultaneamente. 



    Consta do pedido do recurso especial: “Que seja dado provimento ao recurso fazendário, reformando-se o v. acórdão hostilizado, nos termos das razões apresentadas” (fl. 27, e-doc. 101).



    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 2.207.485/SP interposto pela União, nestes termos:



    “Passo a apreciar o recurso especial da Fazenda Nacional, que gravita em torno da devolução dos valores recolhidos indevidamente antes da impetração do mandado de segurança (...).



    Como visto, o acórdão recorrido admitiu a possibilidade de execução do julgado mediante a expedição de RPV e/ou precatório para devolução dos valores relacionados a período anterior à impetração. Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional foram rejeitados sob a justificativa de inexistir omissão no julgado, configurando apenas o inconformismo da embargante. Neste ponto, com razão o Tribunal a quo, visto que o acórdão dos recursos de apelação se dedicou a expor o entendimento adotado, de modo que não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC na rejeição dos embargos. 



    Entretanto, o acórdão merece reforma quanto ao mérito. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do Tema n. 831 de repercussão geral, a seguinte tese: ‘O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.’, a qual deve ser observada no presente caso.



    Ainda, no julgamento do Tema n. 1262 de repercussão geral, firmou-se a seguinte tese: ‘não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’



    Há decisões recentes de ambas as Turmas da Primeira Seção reconhecendo a necessária observância às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de restituição dos valores pela via do precatório, restringindo-se, evidentemente, ao montante relacionado ao período posterior à impetração (...).



    Nesse sentido, o recurso especial da Fazenda Nacional comporta provimento para afastar a possibilidade de que o indébito tributário relacionado ao período anterior à impetração seja devolvido mediante precatório e/ou RPV, cabendo à recorrida a adoção da sistemática da compensação, nos termos da legislação pertinente” (fls. 7-9, e-doc. 150).



    Essa decisão transitou em julgado em 4.8.2025 (e-doc. 156), operando-se, nesse ponto, a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “o provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça enseja o prejuízo do recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de origem, porquanto operada a substituição do decisum recorrido, ex vi do artigo 1.008 do CPC” (RE n. 1.292.426-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.3.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.218.881-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.10.2019).



    “Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário ante decisão favorável em sede de recurso especial. 2. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido em parte, de modo que, quanto à alegada violação ao art. 5º, LXXIV da CF/1988, o recurso encontra-se prejudicado” (ARE n. 1.463.874-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.4.2024).



    Atendida em parte a pretensão da União pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário do ente público está prejudicado, como disposto no § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil.



Recurso extraordinário interposto por Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda.



    7. Razão jurídica não assiste à entidade educacional recorrente. 



    8. Não há como acolher a postulação recursal de que “deve ser determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1.237 pelo E. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a conclusão adotada naquele julgamento surtirá reflexos sobre a presente discussão. Isto é, o precedente a ser formalizado pelo C. STJ, apesar das decisões já existentes, ainda assim é capaz de alterar o cenário jurisprudencial no tocante à tributação dos depósitos judiciais” (fl. 5, e-doc. 109).



    O recurso extraordinário, previsto no inc. III do art. 102 da Constituição da República, não é o instrumento processual adequado, para se requerer sobrestamento do processo, para aguardar julgamento de tema em recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Este Supremo Tribunal assentou que “os processos em trâmite nesta Corte não se submetem ao sobrestamento determinado pelo relator do recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça” (RE 1.422.716-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2024). Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. BENEFÍCIOS FISCAIS. PRÉVIA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS – CADASTUR. TEMA 1.283 DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO SUJEIÇÃO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AO SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL DEFINIDA POR DUPLA FUNDAMENTAÇÃO: CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.529.986- AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. DECISÃO PROFERIDA EM RECURSOS REPETITIVOS – ART. 543-C, DO CPC – NÃO APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II - Os processos em trâmite nesta Corte não se submetem ao sobrestamento determinado pelo relator do recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 808.089-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).



    Inviável o sobrestamento deste processo para aguardar julgamento do Tema 1.237 dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça ou o retorno dos autos àquele Tribunal Superior.



    9. No acórdão recorrido, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região resolveu a controvérsia sobre a incidência de tributos federais na Taxa Selic, nos juros e na correção monetária decorrentes de repetição de indébito e devolução de depósito judicial, com base na interpretação da legislação tributária aplicável à espécie, nestes termos:



    “Com efeito, era tranquila a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, e desta Turma julgadora, no sentido de que se sujeitam à tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL os juros remuneratórios incidentes na devolução dos depósitos judiciais, bem como os juros em repetição de indébito. Este entendimento, a propósito, restou consolidado no julgamento do REsp n. 1.138.695/SC, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/73 (Tema 504/STJ). (...) 



    Sendo assim, no tocante aos juros remuneratórios incidentes na devolução dos depósitos judiciais, por força do disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil, aplica-se, de modo impositivo, o entendimento do STJ fixado no Tema Repetitivo 504 (‘Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL’.)



    Em resumo, deve ser excluída da base de cálculo do IRPJ e da CSLL apenas o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.



    No que concerne a exigência de PIS e COFINS, é sabido que a base de cálculo de tais contribuições, conforme expressamente disposto no art. 1º, caput e § 2º, das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, ‘é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil’. (...)



    Logo, os juros da taxa SELIC, pagos na restituição do indébito ou incidentes sobre os depósitos judiciais, são receitas auferidas e que devem compor a base de cálculo do PIS/COFINS, mormente porque integram o faturamento ou receita bruta da pessoa jurídica, conceitos constitucional e legalmente mais amplos, que independem da discussão sobre caráter remuneratório ou indenizatório do pagamento auferido.



    É importante consignar, ainda, que o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.063.187 (Tema 962) pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de alterar o entendimento anteriormente esposado por esta Turma, tampouco suspender o presente feito, por se tratar de matéria distinta da discutida nestes autos.



      A tese firmada por aquele Sodalício se refere à inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, sendo que, neste feito, pretende-se o afastamento do PIS e da COFINS sobre tais valores.



    Como bem consignado pelo Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, na decisão monocrática proferida no RECURSO ESPECIAL Nº 1973486 - RS (2021/0374388-8), publicada em 15/12/2021, ‘a remuneração do depósito judicial (com a aplicação da taxa Selic, nos tributos federais) é componente da receita da sociedade empresária, não obstante seja forma de manutenção do valor monetário depositado, e não altera a situação jurídica a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, pois, à luz do art. 150, § 6º, da Constituição Federal, sem lei específica, não se pode reduzir de base de cálculo de contribuições’” (fls. 5-15, e-doc. 69).



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias em relação à incidência da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS sobre juros de mora e correção monetária relativos às restituições tributárias e aos depósitos judiciais e à incidência de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido sobre os valores referentes à Taxa Selic, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Leis ns. 9.250/1995, 9.430/1996, 11.457/2007 e 13.670/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    "SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. APLICAÇÃO DO TEMA 962 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES EM CONTRATO ENTRE PARTICULARES: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.513.289-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Taxa Selic. IRPJ e CSLL. Tema nº 962. Impossibilidade de extensão do entendimento para outros tributos. PIS e Cofins. Ausência de densidade constitucional. Tema nº 1.314. Pretensão de exclusão dos tributos sobre valores relativos a outros índices diversos da taxa Selic. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. A tese fixada no Tema nº 962 da Repercussão Geral limita-se às hipóteses em que aplicada a taxa Selic na repetição de indébito tributário, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. 2. Carece de densidade constitucional a controvérsia relativa à incidência de PIS e Cofins sobre valores recebidos a título de taxa Selic na repetição de indébito e ressarcimento (Tema nº 1.314). 3. Na questão concernente à incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins cobrados sobre rendimentos de outros índices diversos da Selic, a Suprema Corte vem reiteradamente reafirmando o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que a ofensa à CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (RE n. 1.513.954-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. PIS/COFINS. Juros e correção e monetária. Repetição de indébito. Levantamento de depósito. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.537.361-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2025). 



    Por se tratar de controvérsia decidida com base em norma infraconstitucional e não ser juridicamente possível o reexame da situação fático-jurídico em recurso extraordinário, não há fundamento para se acolher a postulação recursal da empresa recorrente, de que não seja reconhecida “a não incidência (a) do IRPJ e da CSLL sobre os valores auferidos em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre suas restituições administrativas federais; (b) da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores auferidos em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre suas repetições de indébito, restituições administrativas e seus depósitos judiciais de tributos federais” (fl. 21, e-doc. 109).



    Nesse sentido, confiram-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.547.435/SP, de minha relatoria, DJe 5.5.2025; RE n. 1.544.927/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.5.2025; RE n. 1.541.247/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.6.2025; RE n. 1.541.677/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.4.2025; e RE n. 1.548.599/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 13.5.2025.



    10. Ademais, a reapreciação da matéria decidida pelo Tribunal de origem mostra-se inviável, pois no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.438.704-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia em exame e fixou tese de repercussão geral no sentido de ser “infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário” (Tema 1.314). O julgado tem a seguinte ementa:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. PIS e COFINS. Incidência sobre a taxa Selic em repetição de indébito. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que afirmou a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) em repetição de indébito tributário. Isso sob o fundamento de que os valores designam receitas totais (receita ou faturamento), que constituem a base de cálculo dessas contribuições sociais. II. Questão em discussão 2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic), em repetição de indébito tributário, compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre taxa SELIC em repetição de indébito tributário demanda o reexame de legislação infraconstitucional (Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03). Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso não conhecido” (Plenário, DJe 22.8.2024).



    11. O argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de o Tema 660 da repercussão geral ser aplicável também quando o recorrente alega afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.100-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 4.7840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Verificada a existência de óbices jurídicos indispensáveis ao regular processamento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações da contribuinte recorrente.



    12. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto por Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais Ltda. (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pela União, em decorrência da perda superveniente do objeto (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora